Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-17.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GREGORY ALVES COSTA - CPF: 053.057.741-01 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Alienação Fiduciária. Ação De Busca E Apreensão. Cobrança Abusiva De Encargos Moratórios. Descaracterização Da Mora. Depósito Do Valor Incontroverso. Improcedência Do Pedido. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, julgou improcedente o pedido, revogou liminar, determinou a devolução do veículo ou depósito do valor correspondente e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, ao fundamento de inexistência de mora válida diante da cobrança abusiva de encargos e do depósito do valor incontroverso pelo devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento prematuro ou excesso de rigor na sentença; (ii) estabelecer se a mora do devedor fiduciante restou validamente constituída para fins de busca e apreensão; (iii) determinar se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o processo se encontra suficientemente instruído, especialmente quando a própria parte autora manifesta desinteresse na produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A pendência de julgamento de ação revisional conexa não impede o julgamento da ação de busca e apreensão, ausente hipótese de suspensão prevista no art. 313 do CPC.

5. A constituição da mora, requisito essencial à busca e apreensão, não se comprova apenas formalmente, devendo refletir débito exigível e livre de abusividades.

6. A cobrança de encargos moratórios excessivos, como juros de 6% ao mês e cumulação indevida, configura prática abusiva e compromete a exigibilidade do débito.

7. A exigência de valores significativamente
superiores
aos contratados evidencia cobrança abusiva apta a descaracterizar a mora.

8. O depósito do valor incontroverso suficiente para quitar as parcelas em atraso afasta a mora quando demonstrada a abusividade da cobrança.

9. A vedação ao abuso contratual e à cobrança excessiva decorre dos arts. 187, 389, parágrafo único, 406 e 422 do Código Civil e dos arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV, do CDC.

10. Ausente mora válida, não se sustenta a pretensão de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

11. A sucumbência deve ser atribuída à parte autora quando a propositura da ação decorre de sua própria conduta abusiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança abusiva de encargos moratórios descaracteriza a mora do devedor fiduciante. 2. O depósito do valor incontroverso, suficiente à quitação das parcelas em atraso, afasta a mora quando demonstrada a exigência excessiva do débito. 3. A ausência de mora válida impede a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 371, 373, I, 487, I, 85, §§ 2o e 11; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; CC, arts. 187, 389, parágrafo único, 406 e 422; CDC, arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1000223-18.2021.8.11.0098, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1006007-02.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03/02/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1033221-65.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional n. 1006661-18.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
GREGORY ALVES COSTA.
O magistrado
a quo
, em sentença,
julgou improcedente
o pedido da ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;
revogou
a liminar anteriormente deferida;
determinou
a devolução do veículo à parte ré; e, em caso de impossibilidade de restituição por alienação antecipada do bem,
determinou
ao autor o depósito do valor da venda, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias; além de
condenar
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem
, o banco ajuizou
a
ção de busca e apreensão com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 (id 350234890), lastreada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, referente ao veículo Volkswagen/Nivus HL TSI, chassi n. 9BWCH6CH7RP060961, ano/modelo 2024/2024, placa SPN8G14, contrato n. 51743104, firmado em 29/05/2024, no valor de R$ 117.102,26, com pagamento em 60 parcelas fixas de R$ 2.856,58, sustentando inadimplemento a partir de 29/11/2024 e vencimento antecipado da dívida, então indicada em R$ 157.785,68, conforme documentos contratuais e demonstrativo de débito juntados com a inicial (ids 350234897, 350234898, 350234899 e 350235352).

A liminar de busca e apreensão foi deferida (id 350235362) e após a citação foi expedida e a diligência restou cumprida com a apreensão do bem, conforme devolução de mandado (ids 350235364 e 350235365).

A parte ré, GREGORY, consumidor e devedor fiduciante, apresentou
contestação
(id 350235366), acompanhada de documentos, relatório técnico, registros audiovisuais, boleto de cobrança, parecer contábil e comprovantes de consignação (ids 350235373 a 350235385), arguindo, em síntese: conexão com a ação revisional n. 1006661-18.2025.8.11.0002; irregularidade da constituição em mora; abusividade dos encargos moratórios; cobrança excessiva no período da inadimplência; e depósito do valor incontroverso de
R$ 9.733,61
para quitação das parcelas em atraso.

O autor apresentou
impugnação
à contestação (ids 350235388 e 350235389), refutando a defesa e insistindo na higidez da mora, da cobrança e da pretensão possessória fiduciária. Posteriormente, após intimação, o banco peticionou informando desinteresse na produção de outras provas e requerendo o julgamento antecipado do feito (ids 350235390 e 350235392).

Sobreveio, então, a
sentença
de improcedência acima referida (id 350235393). Entendeu o juízo em essência, que não subsistia mora útil a amparar a medida do DL n. 911/1969, diante da cobrança excessiva/abusiva dos encargos no período de inadimplência, em especial no cotejo com a ação revisional conexa n. 1006661-18.2025.8.11.0002, bem como, partiu da premissa de que, no exame conjunto do quadro contratual e da revisional correlata, foram identificadas abusividades na cobrança dos encargos moratórios (juros moratórios de 6% ao mês e à cumulação indevida de encargos) inflamando artificialmente o débito exigido, extrapolando os limites legais e contratuais, comprometendo a regular constituição da mora. Ademais, considerou relevante o depósito do valor incontroverso de R$ 9.733,61, reputado suficiente, no contexto do julgamento conjunto, para cobrir as parcelas em atraso segundo os parâmetros admitidos judicialmente. Concluindo que a pretensão possessória fiduciária não poderia prosperar, pois a mora invocada pelo banco estava contaminada pela própria cobrança abusiva.

Irresignado, o autor interpôs
apelação
(id 350235394), sustentando, em síntese: a) alegado “excesso de rigor” do juízo sentenciante; b) prematuridade da sentença ao considerar a ação revisional conexa sem trânsito em julgado; c) impossibilidade de descaracterização da mora em razão da revisão contratual; e d) necessidade de inversão do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

Intimado, o apelado apresentou
contrarrazões

(id 350235398),
pugnando pelo desprovimento do recurso, pela manutenção integral da sentença e pela majoração da verba honorária em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Discute-se se a sentença deve ser cassada por alegado excesso de rigor ou prematuridade, se restou configurada mora apta a amparar a busca e apreensão fundada no
Decreto-Lei n. 911/1969,
e se há razão para alteração da sucumbência.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

A alegação de excesso de rigor ou de prematuridade do julgamento não procede. A sentença consignou, de
forma expressa
, o cabimento do julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, I, do CPC
, ao fundamento de que o feito se encontrava suficientemente instruído (id
350235393
).

Tal conclusão está em conformidade com o andamento processual, pois, após a contestação e a impugnação,
o próprio banco autor informou não ter outras provas a produzir e requereu o julgamento do processo no estado em que se encontrava
(ids 350235391 e 350235392).

Nesse contexto,
não é juridicamente consistente sustentar
, apenas em grau recursal, a necessidade de dilação probatória ou a ocorrência de julgamento prematuro. Tampouco se está diante de hipótese de indeferimento da inicial sem oportunidade de emenda, ou de extinção sem resolução do mérito.

Houve regular contraditório, instrução suficiente e julgamento de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC
. Logo, os precedentes invocados pelo apelante acerca de
formalismo excessivo ou necessidade de emenda à inicial não guardam aderência com a hipótese dos auto
s.

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu anteriormente, que
“não há falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando o próprio autor/apelante requereu o julgamento conforme o estado do processo”,
circunstância que afasta alegação posterior de prematuridade do decisum. (
TJMT, Apelação Cível n. 1000223-18.2021.8.11.0098, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024, publ. 30/08/2024)

Também não prospera a alegação de que a presente ação de busca e apreensão
não poderia
ter sido julgada antes do trânsito em julgado da ação revisional conexa. A pendência recursal em outro feito, por si só, não impede o julgamento da causa, ausente qualquer hipótese legal de suspensão, notadamente as previstas no
art. 313 do CPC
.

A sentença não se baseou em conjectura
, mas em elementos concretos já constantes dos autos e da demanda conexa, valorados na forma do
art. 371 do CPC
. Além disso, a causa estava madura para julgamento, e o próprio autor requereu o julgamento antecipado do mérito (ids 350235391 e 350235392).

Cumpre registrar, ainda, que a sentença recorrida não extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas julgou
improcedente
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC
.

No tocante ao mérito propriamente dito, a ação foi ajuizada com fundamento no
art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969
, que exige a demonstração da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante.

É certo que o autor instruiu a inicial com o contrato, documentos de gravame, demonstrativo do débito e prova da tentativa de notificação extrajudicial (ids 350234897, 350234898, 350234899, 350235350, 350235351 e 350235352), sustentando a constituição em mora desde 29/11/2024.

Todavia, a controvérsia não se resolve pela simples verificação formal da notificação. O ponto central é que a sentença reconheceu, com apoio nos elementos constantes dos autos e da ação revisional conexa,
a abusividade da taxa de juros moratórios de
6% ao mês
, bem como da cumulação de encargos moratórios, além da inexigibilidade da cobrança excessiva realizada pelo credor, afastando a mora do devedor a partir do depósito judicial do valor incontroverso de
R$ 9.733,61
(id 350235393).

A parte ré juntou relatório técnico (id 350235373), boleto da cobrança extrajudicial da parcela 6 (id 350235379), parecer contábil (id 350235380), documentos das parcelas (ids 350235381, 350235382 e 350235383) e comprovante e guia de consignação (ids 350235384 e 350235385). Tais documentos foram reiterados nas contrarrazões e corroboram a conclusão adotada na origem.

Com efeito, o contrato previa parcelas mensais de
R$ 2.856,58
(id
350234890
), mas houve cobrança extrajudicial de
R$ 7.963,53
apenas em relação à parcela 6, valor reputado abusivo pela sentença (id 350235393). As contrarrazões esclarecem, com apoio no parecer contábil (id 350235380) e no boleto de cobrança (id 350235379), que o valor legalmente devido para a parcela 6 seria de
R$ 3.276,31
, ao passo que o montante exigido alcançou
R$ 7.963,53
.

Assinalam, ainda, que a própria planilha do banco apontava, para as parcelas 6 e 7, o total de
R$ 6.386,94
, enquanto na cobrança extrajudicial exigiu-se
R$ 7.963,53
apenas para a parcela 6
(id 350235398).

Além disso, o réu
promoveu o depósito do valor incontroverso de R$ 9.733,61, conforme ids 350235384 e 350235385
, quantia reputada suficiente, em consonância com o decidido na revisional, para a quitação das parcelas em atraso.

Nesse cenário, a discussão não envolve mera revisão contratual abstrata. O que se evidenciou foi a exigência de valor excessivo, mediante cobrança abusiva, em patamar apto a comprometer a própria mora invocada pelo credor.
E, sem mora válida, não se sustenta a pretensão de busca e apreensão fundada no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A tese recursal de que a revisão de cláusulas contratuais não descaracteriza, por si só, a mora, embora correta em abstrato, não se ajusta ao caso concreto. Aqui, não se cuida de simples revisão genérica do contrato, mas de cobrança concretamente demonstrada como excessiva, com repercussão direta sobre a exigibilidade do débito.

Nessa linha, incidem, ainda, os
arts. 187, 389, parágrafo único, 406 e 422 do Código Civil, bem como os arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
, dada a vedação ao abuso, à imposição de prestações desproporcionais e à cobrança de encargos incompatíveis com a ordem jurídica.

Nesse sentido, em recente julgado desta Cãmara, colacionei que
“a cobrança abusiva de encargos autoriza a descaracterização da mora e afasta os consectários moratórios.
(TJMT, Apelação Cível n. 1006007-02.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, publ. 11/02/2026)

Em igual direção, há precedentes no sentido de que
“a abusividade contratual relevante, quando incidente sobre a formação do débito exigido, afasta a mora do devedor”
, por ausência de exigibilidade regular da quantia cobrada. (TJMT, Apelação Cível n. 1033221-65.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2025, publ. 27/10/2025)

De outro lado, o apelante não impugna de modo específico o núcleo probatório que embasou a sentença. Limita-se a
reiterar,
em termos gerais, que a revisão contratual não afasta a mora e que a ação revisional ainda não transitou em julgado, sem enfrentar adequadamente os documentos centrais dos autos, notadamente o boleto de cobrança (id 350235379), o parecer contábil (id 350235380), os demonstrativos das parcelas (ids 350235381 a 350235383) e os comprovantes de consignação (ids 350235384 e 350235385).

Assim, à luz do
art. 373, I, do CPC
, não se desincumbiu o apelante de demonstrar fato apto a infirmar a conclusão sentencial, ao passo que a parte ré
produziu elementos suficientes para evidenciar a cobrança excessiva e a consignação do valor incontroverso
.

Deve, portanto, ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, revogou a liminar e determinou a restituição do veículo, ou, se inviável, o depósito do valor correspondente à alienação, nos termos fixados na origem.

No que toca à sucumbência, também não há reparo a fazer. Se a improcedência decorreu da constatação de que a própria instituição financeira contribuiu para o ajuizamento da demanda ao exigir encargos abusivos e valores excessivos,
não há como transferir ao consumidor os ônus sucumbenciais.

Correta, pois, a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Cabível, ainda, a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos e em consequência:

a)
mantém-se a improcedência da ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;

b)
mantém-se a revogação da liminar anteriormente deferida;

c)
mantém-se a determinação de devolução do veículo à parte ré, ou, se inviável, o depósito do valor correspondente à alienação, na forma estabelecida na sentença;

d)
mantém-se a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem;

e)
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre a base de cálculo já fixada na sentença
, observados, se for o caso, os limites legais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026